Tribunal: STF
Processo: ARE 1563151
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se questionava a aplicação de multa por interposição de embargos de declaração.



    2. O recorrente argumentou que a multa seria incabível em razão da natureza objetiva e da finalidade dos embargos de declaração opostos, que buscavam o exame de matérias de ordem pública, alegando afronta aos princípios do acesso à justiça, do direito de petição e da ampla defesa. Posteriormente inovou o argumento, suscitando a inconstitucionalidade da própria possibilidade de imposição da multa processual.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admitida a inovação recursal em agravo regimental, com a arguição de inconstitucionalidade da própria possibilidade da imposição da multa processual, quando tal matéria não foi suscitada no recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O agravo regimental não merece prosperar, pois a alegação de inconstitucionalidade da própria possibilidade da imposição da multa processual constitui inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi veiculada no recurso extraordinário. A argumentação limitava-se a questionar a aplicação da multa em razão das características dos embargos de declaração opostos.



    5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se pode aduzir nova matéria após a interposição do recurso extraordinário, estando o agravo regimental sujeito aos limites da devolutividade delimitados no recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Recurso não provido.